Tribunal: STF
Processo: HC 203603
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel, advogado, em benefício de Thalis José dos Santos Ursulino, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.5.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 668.678/MT:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de THALIS JOSE DOS SANTOS URSULINO apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas, tendo sido decretada sua prisão preventiva. 
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, o Desembargador Relator extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC e art. 51, XIV e XXII do RIMT (e-STJ, fls. 18/20). 
    Neste writ, o impetrante aduz a ocorrência de ilegalidade na decisão monocrática do Relator sob o fundamento de que não houve a análise do pedido de extensão ao paciente da liberdade concedida ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. Sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita, foi apreendida consigo pequena quantidade de drogas (05 porções de maconha) e não se dedicada a atividade criminosa, de forma que aplicável o redutor previsto na Lei de Drogas. 
    Assevera a necessidade de aplicação de medidas cautelares alternativas em razão do risco proveniente da pandemia de COVID-19. 
    Alega a ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva bem como dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. 
    Por fim destaca a possibilidade de extensão da liberdade concedida ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e expedido o consequente alvará de soltura. 
    É o relatório. Decido. 
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, ressalvado nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691/STF). (AgRg no HC 285.647/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/08/2014; HC 284.999/SP Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 09/10/2014). 
    O enunciado aplica-se também à hipótese em que o habeas corpus é inadmitido/indeferido por decisão singular do relator, a qual deveria ter sido impugnada por agravo regimental, que devolveria a questão ao colegiado competente. 
    Confira-se o seguinte julgado: (...)
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, nos termos do art. 210 do RISTJ. 
    Publique-se. Intime-se” (e-doc. 8). 
    2. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, alegando-se flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    O impetrante sustenta que a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente teria se baseado na gravidade abstrata do delito, considerando a “ínfima” quantidade de drogas apreendida e que não haveria provas suficientes de autoria do crime imputado ao paciente. 
    Assevera ser ele primário, “possui[ria] ocupação lícita e (...) residência fixa”, sendo, assim, cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Esses os pedidos:
    “Diante do exposto, a defesa do Paciente requer: 
    a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de THALIS JOSE DOS SANTOS URSULINO, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente avará de soltura; 
    b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de THALIS JOSE DOS SANTOS URSULINO, por medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 19, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente da decisão pela qual extinto sem julgamento do mérito o habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora